Tribunal: STF
Processo: RE 1506918
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “Apelação Cível – Cobrança - Associação de moradores - Proprietária que não aderiu a associação - Cobrança que não pode se fundamentar unicamente nas disposições estabelecidas quando da formação do loteamento em que está inserido o imóvel da ré - Obrigação que não pode ser atrelada tão somente à constituição da associação - Necessidade de observância da satisfação dos requisitos para cobrança, fixados em entendimento uniformizado - Inconstitucionalidade da cobrança de proprietário não associado reconhecida pelo e. STF (Tema 492) - Inaplicabilidade de disposições relativas a condomínio - Controvérsia que não se refere a exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de implantação de loteamento - Requisitos não preenchidos - Inexigibilidade de valores cobrados pela associação autora - Recurso da ré provido. 



    Recurso adesivo - Justiça gratuita - Autora que pretende a revogação da benesse concedida à ré – Possibilidade - Hipossuficiência não demonstrada - Incapacidade financeira alegada pela ré que poderia ser facilmente constatada com a juntada das últimas declarações de imposto de renda e do balanço da empresa - Ausência de demonstração do alegado esgotamento de recursos financeiros da ré - Presunção de incapacidade financeira que não se opera em favor das pessoas jurídicas - Necessidade de demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos para a obtenção da benesse - Benefício revogado - Recurso adesivo da autora provido. 



    Sucumbência - Provimento do recurso de apelação - Ônus sucumbencial a ser integralmente arcado pela associação autora - Honorários dos patronos da ré fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”. (eDOC 14 – ID: cfc136e5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XX, do texto constitucional, bem como ao tema 492 da repercussão geral. (eDOC 16 – ID: 0bff36b1)



    Nas razões recursais, alega-se que no acórdão recorrido “não foi levada em consideração toda a documentação probatória juntada no processo, pois não houve manifestação expressa dos documentos juntados pela ora Recorrente, como na Matrícula Mãe registrada no Cartório competente, e atrelada a todas as Matrículas individualizadas dos adquirentes”. (eDOC 16 – ID: 0bff36b1, p. 35)



    Afirma-se que “[a] Recorrente no presente processo enquadra-se no novo entendimento dado por esta Ilustre Corte. Tanto no tocante as taxas cobradas posteriores à edição da Lei Federal 13.465/2017, como nas anteriores ao marco temporal atribuído ao entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório dos autos, assim decidiu:  



    “De fato, não é o caso de se reconhecer a possibilidade de cobrança unicamente em razão das disposições estabelecidas quando da constituição da associação de moradores atuante no loteamento em que está inserido o imóvel de propriedade da parte ré.



    Em outras palavras, a mera constituição de associação de moradores é incapaz de imputar tal obrigação aos proprietários, na medida em que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem.



    Neste aspecto, pese embora o entendimento manifestado pelo MM. Juízo “a quo” na r. sentença ora guerreada, cumpre ressaltar que a obrigação de pagamento de taxa de associação não pode ser reconhecida de forma automática e que, no caso em exame, não restaram satisfeitos os requisitos para a cobrança intentada pela requerente.



    A respeito do entendimento manifestado pelo e. Superior Tribunal Federal, aliás, insta consignar que, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº. 695.911/SP (tema 492), restou fixada a tese de que "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (Grifos nossos) (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/12/2020).



    No caso em exame, importa salientar, ainda, que não se vislumbra a aquisição, pela ré, de imóvel inserido no loteamento “Residencial Fogaça”, não podendo prosperar a conclusão exarada na r. sentença de que “(...) nos termos do contrato padrão relativo ao empreendimento (fls. 159 cláusula 9ª, letra c), a filiação é automática, gerando o vínculo necessário ao reconhecimento da obrigação do proprietário (fls. 39/48)” (fl. 244).



    Em outras palavras, inadmissível a tese de que a cobrança intentada restaria justificada em razão de previsão genérica, constante de contrato-padrão registrado, de que o adquirente de lote declara estar ciente da filiação automática à associação, bem como da adesão a esta e das obrigações referentes à contribuição com taxa mensal especificada no estatuto.



    Vale dizer, resta insuficiente o registro de obrigações de compromissários compradores na matrícula mãe do loteamento informado pela associação autora na inicial (fl. 2), porquanto se trata de previsões genéricas, impondo-se o anterior estabelecimento de obrigação específica na matrícula individualizada do imóvel, o que também não se verificou nos presentes autos. 



    Neste aspecto, ao contrário do pretendido pela autora, não se verificando o preenchimento dos requisitos supramencionados, descabida a aplicabilidade, ao caso em exame, dos dispositivos introduzidos pela lei nº. 13.465/2017, bem como do entendimento manifestado pelo e. Supremo Tribunal Federal no tema 492, impondo-se o acolhimento do inconformismo manifestado pela ré.



    Anota-se, outrossim, que, em que pese a alegação manifestada na exordial de que a associação autora equiparar-se-ia “a um condomínio residencial” e que seria “constituída de partes de uso comum, gerando despesas para a manutenção de sua estrutura” (fl. 2), inaplicáveis ao caso as disposições relativas a condomínio, porquanto a controvérsia dos autos não se refere a exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de implantação de loteamento, mostrando-se imprescindível a prova de associação da ré para justificar a cobrança dos valores pretendidos pela autora. 



    Ressalva-se, ainda, que referido entendimento não está a obstar o ajuizamento de ação por associação de moradores visando o ressarcimento de despesas com fundamento em outra causa de pedir.



    (...)” (eDOC 14 – ID: cfc136e5, p. 4-6)  



    Com efeito, no julgamento do RE-RG 695.911/SP, recurso paradigma do tema 492 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou tese no sentido da impossibilidade de cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado, em período anterior à Lei nº 13.465/2017, ou de lei municipal anterior que discipline a questão. 



    No voto condutor deste acórdão, o Relator, Ministro Dias Toffoli, ressaltou a necessidade da manifestação expressa da vontade de se associar pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento. Nesse sentido, cito:  



    “(...) 



    Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Sob tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional” (DJe 19.4.2021, grifo nosso).  



    Desta forma, não se verifica haver divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: cfc136e5, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente